Tribunal: STF
Processo: HC 238622
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação penal com trânsito em julgado. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/2006. Regime prisional. Preclusão. Precedentes. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emerson Fernandes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 860.308/SP (evento 13).



    O Paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 4).



    No presente writ, a Impetrante sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Alega a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Defende a fixação de regime prisional menos gravoso. Requer, em medida liminar, aguardar o julgamento do writ em liberdade. No mérito, pede o redimensionamento da pena, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, sucessivamente, a fixação do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE SETE ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, o ato dito coator negou provimento ao agravo regimental, ao fundamento de que:



    “A decisão agravada tem os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 42/44): 



    O acórdão combatido foi publicado em 28/07/2016, ou seja, há mais de 7 anos desta impetração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que as nulidades ou qualquer outra falha ocorrida no julgamento perante o Tribunal de origem devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de obstar a discussão, em face da preclusão temporal (segurança jurídica). 



    (...) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Conforme se verifica dos autos, na presente hipótese o agravante almeja, por meio de habeas corpus, alterar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 28/07/2016, atraindo a incidência do instituto da preclusão temporal. 



    A propósito:



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023).



    Ademais, registro que as matérias trazidas nestes autos quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e à fixação do regime prisional não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente